Tribunal: CARF
Processo: 16327.906258/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906258/2010-59
RESOLUÇÃO
1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RELIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.393,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 24 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2005.
O crédito no montante de R$ 98.023,25 indicado no PER/DCOMP identificado sob
n° 28169.88603.280607.1.7.02-9078 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação, no valor de R$ 55.723,40

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fl. 744).
Cientificado em 13/10/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 05, como segue:
(...)
"Trata-se de pedido de restituição e respectiva declaração de compensação
de saldo negativo de IRPJ decorrente basicamente de valores retidos a
maior a título de imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre
pagamentos diversos, relativos ao exercício de 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005)
Conforme esclarecido pela Requerente no pedido apresentado, naquele
exercício houve retenções na fonte e pagamentos de imposto em DARFs no
valor total de R$ 127.689,62 (cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e
nove reais e sessenta e dois centavos). Verifique-se, a propósito, a anexa
planilha contendo todos OS pagamentos/retenções que compõem o crédito
declarado, bem como os recibos comprobatórios dos referidos pagamentos
(docs. 06 a 597)
Aliás, essas retenções podem ser facilmente comprovadas pela simples
conferência das contas do livro razão da Requerente, em que constam todos
os lançamentos das receitas e dos impostos retidos, bem como do seu
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
3
extrato de conta bancária, no qual consta a entrada das receitas
mencionadas já com o valor descontado do imposto retido pelas fontes
pagadoras (docs. 598 a 600)
Naquele mesmo exercício de 2006, a Requerente apurou um valor de IRPJ
devido de R$ 29.666,37 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e
trinta e sete centavos). Assim, descontando-se esse valor do total dos
créditos apurados, chegou-se a um saldo negativo de IRPJ de R$ 98.023,25
(noventa e oito mil vinte e três reais e vinte e cinco centavos). Esse foi o
valor de saldo cuja compensação foi objeto dos pedidos formulados pela
Requerente.
Todavia, sem maiores esclarecimentos, o r. despacho decisório informou
que daquele valor total do crédito apurado, teriam sido confirmados apenas
R$ 85.398,77 (oitenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e
sete centavos). E dessa forma, utilizando-se esses créditos confirmados para
abater o valor devido de IRPJ de R$ 29.666,37, teria sobrado um saldo
negativo disponível de apenas R$ 55.723,40.
Assim, como o saldo negativo a que teria direito a Requerente seria
supostamente inferior ao saldo por ela declarado, a D. Autoridade
Tributária homologou apenas parcialmente a compensação objeto da
PER/DCOMP 41348.46043.130406.1.3.02-2425 e não homologou as
compensações objeto da PER/DCOMP 17302.84771.150506.1.3.02-4027.
Todavia, a verdade é que 100% (cem por cento) dos créditos declarados pela
Requerente são legítimos e devem ser aceitos para composição do saldo
negativo objeto de compensação20.Apenas a título exemplificativo,
verifique-se o procedimento adotado em relação ao pagamento efetuado
por um dos clientes da Requerente:"

"Nesse exemplo, fica facilmente comprovado que o valor devido pelo
cliente da Requerente (R$ 717,46) foi depositado em sua conta já com o
desconto montante retido na fonte do imposto de renda (R$ 10,76). O valor
liquido depositado (R$ 706,70) é exatamente o mesmo valor informado nas
contas do livro razão (doc. 598, já citado).
Não resta dúvidas, portanto, acerca do absoluto desacerto do r. despacho
decisório, que inexplicavelmente deixou de reconhecer crédito legitimo que
justifica os pedidos de compensação pleiteados pela Requerente."
(...)
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
4
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação procedente em
parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RELIANCE DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra o Acórdão no 16-85.393, proferido pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade, mantendo parcialmente glosas de Saldo Negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2005.
Na origem, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP pleiteando a compensação de
débitos próprios com créditos de Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$ 98.023,25. O
crédito pleiteado originou-se, essencialmente, de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre comissões de intermediação de títulos e valores mobiliários.
Em análise eletrônica, foi emitido Despacho Decisório homologando a compensação
apenas parcialmente, reconhecendo um saldo negativo disponível de R$ 55.723,40. As glosas
fundaram-se na não confirmação de parcelas de retenção na fonte (IRRF) nos sistemas da Receita
Federal (cruzamento de DIRF), conforme demonstrado no relatório da decisão recorrida:
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
5

Inconformada, a Contribuinte apresentou defesa administrativa, acostando aos
autos documentação comprobatória (recibos, extratos bancários e registros contábeis) que, em
seu entender, comprovariam a integralidade das retenções ocorridas.
A DRJ/SPO, ao apreciar a impugnação, reviu parte das glosas. Após consulta ao
relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", validou parcelas adicionais de retenção no montante
total de R$ 111.290,25. Com isso, o direito creditório (saldo negativo disponível) foi majorado de
R$ 55.723,40 para R$ 81.623,88.
Todavia, a DRJ manteve a glosa sobre o montante remanescente, sob o fundamento
de que os recibos e documentos internos apresentados não poderiam ser admitidos para fins de
comprovação da retenção, dada a ausência de confirmação na DIRF da fonte pagadora ou do
Comprovante de Rendimentos oficial.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela reforma da decisão e
homologação total do crédito. Em suas razões, sustenta que sofreu retenções no valor informado
e que a verdade material deve prevalecer, argumentando que apresentou planilhas e documentos
que comprovam a legitimidade de 100% dos créditos, não podendo ser penalizada por erros de
terceiros.
Para comprovar o alegado, a Recorrente destaca a documentação probatória
carreada aos autos, detalhando a rastreabilidade das operações. Apresenta, ainda, planilha
demonstrativa das retenções sofridas, requerendo, ao final, o reconhecimento do seu direito à
compensação integral do saldo negativo informado nos PER/DCOMPs
41348.46043.130406.1.3.02-2425 e 17302.84771.150506.1.3.02-4027.

DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
6
A controvérsia reside na glosa de parcela do Saldo Negativo de IRPJ/2005,
decorrente de retenções na fonte não confirmadas integralmente em DIRF. A decisão recorrida
(DRJ) rejeitou parte da documentação apresentada pela Recorrente sob o fundamento de que a
Recorrente não trouxe aos autos os Informes de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora para
comprovar as retenções sofridas.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente trouxe farta
documentação probatória, incluindo recibos de comissões, extratos bancários e registros
contábeis. Essa documentação permite, em tese, confirmar a existência das retenções glosadas.
O acervo probatório — e a consequente necessidade de sua análise — resta
evidente ao examinarmos, a título exemplificativo, a operação documentada à fl. 44 do Volume 1
(paginação original do PDF).
Trata-se do Recibo no 1305, emitido pela própria contribuinte em 06 de janeiro de
2005, contra o Banco ABN Amro Real S/A (CNPJ 33.066.408/0001-15), cujas informações
financeiras demonstram a materialidade da retenção: i) Valor Bruto: R$ 717,46; ii) Retenção
(IRRF): R$ 10,76; iii) Valor Líquido a Receber: R$ 706,70.
Ao cruzar essa informação com o alegado pela Recorrente em sua impugnação,
verifica-se que os recibos e destaque para a aludida retenção (10,76) o valor líquido de R$ 706,70
foi creditado em conta corrente, conforme extrato bancário citado (doc. 600) foi escriturado no
livro razão (e-fls. 650).
Não obstante, a prova é corroborada por outros elementos nos autos, como a
planilha de conciliação contábil apresentada, que relaciona este e diversos outros recibos
glosados.
Ora, se há recibo e a contabilidade registrou a receita bruta e o imposto a
recuperar, a retenção é um fato a ser apurado, independentemente de a fonte pagadora ter ou
não entregue a DIRF corretamente.
O entendimento adotado pelo Acórdão recorrido, de rejeitar tais documentos em
prol da formalidade dos Informes de Rendimentos ou da DIRF, encontra-se superado pela
jurisprudência vinculante deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 143:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Portanto, documentos internos, os recibos, a escrita contábil etc., são, sim, meios
hábeis de prova. Além disso, a Recorrente facilitou o trabalho de revisão ao apresentar planilhas
demonstrativas relacionando os CNPJs dos fundos e administradores.

Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.342 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906258/2010-59
7
Entretanto, para que o crédito seja homologado, não basta comprovar a retenção. É
imperativo verificar se as receitas que sofreram essa retenção (os valores brutos dos recibos)
transitaram pelo resultado tributável da empresa. Esse é o comando da Súmula CARF no 80:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
Considerando a extensão da documentação e a especificidade da verificação
(confronto nota a nota, extrato e reflexo na base de cálculo do IRPJ), tal tarefa demanda execução
pela autoridade fiscal competente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo
os autos à autoridade preparadora para que:
i) Analise os documentos acostado aos autos, especialmente os recibos, registros
contábeis e planilhas apresentados pela Recorrente, sem prejuízo, se entender necessário,
solicitar outros para o deslinde da lide;
ii) Valide a comprovação das retenções de acordo com tal análise e na Súmula CARF
no 143;
iii) Verifique se as respectivas receitas brutas foram oferecidas à tributação na
apuração do IRPJ do período (2005), em cumprimento à Súmula CARF no 80;
Após, elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, e, em
seguida, cientificar o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1625
DF CARF MF
Original